Tribunal: STF
Processo: ARE 1535984
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Paulo Cezar Gomes de Oliveira e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. ITCMS. IMPOSTO CAUSA MORTIS DOAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CÁLCULO DO AVIAMENTO DA PESSOA JURÍDICA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL ARGUIDA AFASTADA. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. HONORÁRIOS. 1. O controle de constitucionalidade via de exceção, ou de forma difusa, permite ao julgador proceder ao exame, no caso concreto, da constitucionalidade de dispositivo legal afeto à controvérsia posta, podendo afastar a aplicação da lei in concreto. 2. Não há cogitar a submissão da matéria à Corte Especial para deliberação, em obediência à cláusula de reserva de plenário prevista nos artigos 948 e 949, inciso II do Código de Ritos de 2015, artigo 97 da Constituição Federal, assim como ao artigo 229, § 1 o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando a matéria já tiver sido debatida pelo Órgão Especial desta Casa. 3. O Estado de Goiás, ao calcular a base de cálculos do Imposto Transmissão causa mortis e Doação, inseriu no patrimônio a parcela denominada aviamento, ou seja, a expectativa de rentabilidade futura ou capacidade de geração de lucros, o que não afronta ao Princípio da Legalidade, previsto no artigo 150, inciso I da Constituição Federal, porquanto editada norma infralegal que normatizou o artigo 77-B, inciso II, do Código Tributário Estadual. 4. Não há cogitar distinguishing quando evidenciado o fato de que não há como separar o patrimônio líquido ajustado e o aviamento da pessoa jurídica, podendo estes serem incluídos na base de cálculo do Imposto Causa Mortis Doação, sem prejuízo ao Princípio da Legalidade. 5. Considerando o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários recursais nos termos do artigo 85, §§3°, I e 11 o do Código de Ritos.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 84, IV, 146, III, “a”, 150, I e IV, 153, III, e 155, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda nos seguintes termos:



    “ [...] Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já elucidou a questão, entendendo que o Estado, ao calcular a base de cálculos do Imposto Transmissão causa mortis e Doação, inseriu no patrimônio a parcela denominada aviamento, ou seja, a expectativa de rentabilidade futura ou capacidade de geração de lucros. A propósito, eis o que dispõe o Código Tributário do Estado de Goiás: Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por: (Redação conferida pela Lei n° 18.002 - vigência: 03.08.13)(g) I - sucessão legítima ou testamentária, inclusive na sucessão provisória; (Redação acrescida pela Lei n° 18.002 - vigência: 03.08.1 3)(g) II - doação, inclusive com encargos ou ônus. (Redação acrescida pela Lei n° 18.002 - vigência: 03.08.13) § 1° Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja indivisível, (redação conferida pela Lei n° 13.772 - vigência: 01.01.01). (...) Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD: (Redação conferida pela Lei n° 13.772 - vigência: 01.01.01 J(g) I - na transmissão causa mortis, na data da: (Redação conferida pela Lei n° 13.772 - vigência: 01.01.01 J(g) a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão provisória, e na instituição de fideicomisso e de usufruto; (Redação conferida pela Lei n° 13.772 - vigência: 01.01.01 a 02.08.13.) a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão provisória; (Redação conferida pela Lei n° 18.002 - vigência: 03.08.13)(g) b) morte do fiduciário, na substituição de fideicomisso; (Redação conferida pela Lei n° 13.772 - vigência: 01.01.01 J(g) c) abertura da sucessão na instituição testamentária de fideicomisso e de direito real; (Redação acrescida pela Lei n° 18.002 - vigência: 03.08.13) (g) Art. 77-B. Nos seguintes casos específicos, considera-se base de cálculo: (Redação acrescida pela Lei n° 18.002 - vigência: 03.08.13) II - na transmissão de ações de sociedades de capital fechado ou de quotas de sociedade empresária, o valor da ação ou da quota obtido por meio do patrimônio líquido ajustado a valor de mercado verificado em balanço especialmente levantado na data da declaração acrescido de aviamento; (g) Por sua vez, a Instrução Normativa n° 1.191/2014 estabeleceu os procedimentos de apuração, fiscalização e arrecadação do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD e dispôs sobre a Declaração do ITCD causa mortis e doação. Veja-se: Art. 10. Os elementos do ativo devem ser avaliados conforme os critérios a seguir, para fins de obtenção do Ativo Ajustado: (...) VIII - o Aviamento deve ser avaliado, utilizando os seguintes critérios: a) Lucro Médio - LM, considerar o lucro líquido médio dos 3 (três) últimos exercícios: 1. para a sociedade empresária com escrita contábil será considerada a média aritmética do lucro líquido do exercício após o IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro; 2. para a sociedade empresária sem escrita contábil será considerada a média aritmética do lucro presumido, utilizando como referência o lucro para efeito de cobrança do IRPJ; Dessarte, conclui-se que não há falar em afronta ao Princípio Da Legalidade, previsto no artigo 150, inciso I da Constituição Federal, porquanto editada a Lei n. 18.002/2013, sendo a norma infralegal que normatizou o artigo 77-B, inciso II, do Código Tributário Estadual (instrução normativa), como dito, constitucional.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Código Tributário de Goiás e a Instrução Normativa n° 1.191/2014), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, no julgamento do Tema nº 1.014 da Repercussão Geral, fixou-se a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade.”. Veja-se:



    “Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade.” (ARE 1162883 RG, Rel. Min. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe-238 08-11-2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente